Tribunal: TJSP
Processo: 1002473-23.2019.8.26.0568
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES – AUTORA QUE ALEGA FALSIDADE IDEOLÓGICA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA – CULPA DO RÉU – APELAÇÃO DO RÉU
- Diante da verossimilhança das alegações constantes da petição inicial, caberia à parte ré

Ementa:
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - DIVERGÊNCIA ENTRE AS PARTES – AUTORA QUE ALEGA FALSIDADE IDEOLÓGICA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO REALIZADA – CULPA DO RÉU – APELAÇÃO DO RÉU
- Diante da verossimilhança das alegações constantes da petição inicial, caberia à parte ré demonstrar a legitimidade do contrato impugnado, ônus do qual não se desincumbiu - No caso dos autos, a responsabilidade da parte ré decorre do risco da própria atividade, risco consagrado também pela doutrina para assegurar a reparação de prejuízos que possa causar aos usuários dos serviços dela.
- Dano moral – Falha na prestação de serviço pela parte ré e que em decorrência houve lesão à honra subjetiva da parte autora - Indenização devida – Sentença mantida.
- Dano moral - Pretensão do réu de redução do valor de R$ 15.000,00 fixado a título de indenização por dano moral – Quantum indenizatório fixado que se mostra excessivo, exorbitando o bom senso e a razoabilidade - Redução do valor da indenização para R$ 10.000,00 – Sentença reformada.
- Juros moratórios – Juros de mora da indenização por danos morais que devem incidir a partir do evento danoso, por se tratar de ilícito extracontratual, nos termos do artigo 398 do Código Civil e da Súmula 54 do STJ - Alteração de ofício.
– Correção monetária – Sentença que determinou a restituição dos valores com correção monetária desde a data do ajuizamento da ação – Correção que deve incidir a partir de cada desconto indevido na conta corrente da autora – Sentença alterada de ofício nessa parte.

Recurso parcialmente provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273403
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002473-23.2019.8.26.0568, da Comarca de São João da Boa Vista, em que é apelante
BANCO BMG S/A, é apelada MARCIA APARECIDA DOS REIS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002473-23.2019.8.26.0568 -Voto no 30605
2
Apelação Cível no 1002473-23.2019.8.26.0568
Apelante: Banco BMG S/A
Apelada: Marcia Aparecida dos Reis (Justiça Gratuita)
Juiz: Misael dos Reis Fagundes
Comarca: São João da Boa Vista 3a Vara Cível
Voto 30605
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL
RMC -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR
DANOS
MORAIS
-
SENTENÇA
DE
PARCIAL
PROCEDÊNCIA
-
DIVERGÊNCIA
ENTRE
AS
PARTES
AUTORA QUE ALEGA FALSIDADE
IDEOLÓGICA
PERÍCIA GRAFOTÉCNICA NÃO
REALIZADA
CULPA DO RÉU
APELAÇÃO DO
RÉU
- Diante da verossimilhança das alegações constantes
da petição inicial, caberia à parte ré demonstrar a
legitimidade do contrato impugnado, ônus do qual não
se
desincumbiu
-
No
caso
dos
autos,
a
responsabilidade da parte ré decorre do risco da
própria atividade, risco consagrado também pela
doutrina para assegurar a reparação de prejuízos que
possa causar aos usuários dos serviços dela.
- Dano moral
Falha na prestação de serviço pela
parte ré e que em decorrência houve lesão à honra
subjetiva da parte autora - Indenização devida

Sentença mantida.
- Dano moral - Pretensão do réu de redução do valor
de R$ 15.000,00 fixado a título de indenização por
dano moral
Quantum indenizatório fixado que se
mostra excessivo, exorbitando o bom senso e a
razoabilidade - Redução do valor da indenização para
R$ 10.000,00 Sentença reformada.
- Juros moratórios Juros de mora da indenização
por danos morais que devem incidir a partir do evento
danoso, por se tratar de ilícito extracontratual, nos
termos do artigo 398 do Código Civil e da Súmula 54
do STJ - Alteração de ofício.
Correção monetária Sentença que determinou a
restituição dos valores com correção monetária desde
a data do ajuizamento da ação Correção que deve
incidir a partir de cada desconto indevido na conta
corrente da autora
Sentença alterada de ofício

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002473-23.2019.8.26.0568 -Voto no 30605
3
nessa parte.
Recurso parcialmente provido, com observação.
Trata-se de apelação de sentença (fls.
192/195) que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais (RMC)1
proposta por Márcia Aparecida dos Reis em face de Banco BMG S/A
para: i) declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, bem
como a inexigibilidade dos valores indicados na inicial; ii) condenar o réu
a devolver à autora os valores debitados em sua conta, indevidamente,
na forma simples, em face da inexistência de má-fé na conduta bancária,
no valor de R$ 389,68, devidamente atualizado, contados a partir do
ajuizamento da ação, e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;
iii) condenar o réu no pagamento de indenização por danos morais no
valor de R$ 15.000,00, corrigido monetariamente a partir do arbitramento
e juros de mora contados a partir da citação.
Em face da sucumbência mínima da
autora, o réu foi condenado ao pagamento da integralidade das custas
processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.500,00.
Na inicial a autora alega, em síntese, ser
beneficiária do INSS e NB 185.252.128-4 e quando foi sacar sua
aposentadoria verificou a existência de um empréstimo consignado com
a instituição financeira requerida, em 28.03.2019, no valor de R$
2.631,00, realizado por meio de seu RMC (Reserva de Margem
Consignável). Afirma que jamais solicitou o referido empréstimo, não
sabia da sua existência e, desde de maio de 2019, está sofrendo
descontos de empréstimo fraudado em sua aposentadoria. Requer a
1 Valor da causa: R$ 20.349,68, em maio de 2019. Sentença publicada em audiência
realizada em disponibilizada no DJE em 13.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002473-23.2019.8.26.0568 -Voto no 30605
4
procedência da ação para que o réu seja condenado ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 19.996,00, bem como à
devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente de seu
benefício.
Devidamente citado, o réu apresentou
contestação suscitando preliminar de inépcia da inicial, em razão da falta
de comprovante de residência. No mérito, alegou a inexistência de
qualquer irregularidade no contrato firmado com a autora, e que não há
que se dizer em indução a erro do consumidor. Afirma que a autora
solicitou o serviço de cartão de crédito consignado junto à instituição
financeira, não havendo que se falar em cobrança indevida.
A autora apresentou réplica.
Sobreveio
a
sentença
de
parcial
procedência da ação.
Nas razões de apelação, o banco reitera
os argumentos expostos na contestação, especialmente o de que houve
contratação regular do cartão de crédito no 5259 XXXX XXXX 6239 pela
autora, a qual aderiu a reserva de margem consignável, bem como
realizou saques e compras com o referido cartão. Insurge-se contra a sua
condenação à restituição dos valores cobrados, bem como ao pagamento
de indenização por dano moral. Caso seja outro o entendimento, pugna
pela redução do valor arbitrado a título de dano moral.
Recurso respondido.
É o relatório.
Pelo que consta dos autos a autora afirma
nunca ter contratado com o réu qualquer espécie de contrato de
empréstimo consignado em seu benefício previdenciário, muito menos
com cartão de crédito e reserva de margem consignável. Afirma a autora,
ainda, ser falsa a assinatura lançada no instrumento particular firmado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002473-23.2019.8.26.0568 -Voto no 30605
5
entre as partes.
O banco réu foi citado e apresentou
contestação, mas não se desincumbiu de comprovar a contratação do
empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável por meio
de adesão a cartão de crédito (RMC). Isso porque os documentos
(contrato e declaração - fls. 118/124), foram impugnados pela autora por
serem falsos, o que motivou o Juízo a quo a requisitar a realização de
prova pericial (perícia grafotécnica), o que restou prejudicado diante da
recursa do banco em arcar com os honorários periciais. Tal fato não foi
questionado por meio do recurso cabível.
De rigor, portanto, a manutenção da r.
sentença, em seu mérito, que, de forma detalhada e objetiva, enfrentou
os pontos controvertidos da lide, chegando a bem fundamentada
conclusão de parcial procedência da ação.
“A autora, nesta oportunidade, em seu
depoimento negou de forma veemente qualquer forma de
contratação com o requerido BANCO BMG. Além disso, questiona a
existência de qualquer contrato válido, especialmente que tenha
efetuado assinaturas, seja ela de que tipo for. Esclareceu que de
fato foi procurada por funcionários da Casa Bancária, que lhe
prometiam empréstimo e um cartão gratuito, mas afirmou,
categoricamente, que não desejava qualquer empréstimo ou cartão
e mesmo assim, foi surpreendida com os descontos em seu
benefício, o que a deixou transtornada. Tal impugnação subverte o
ônus probatório, quer dizer, caberia a Casa Bancária demonstrar a
autoria das assinaturas constantes naqueles documentos.
(...) Logo, se não tomou as cautelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002473-23.2019.8.26.0568 -Voto no 30605
6
necessárias para que terceiro não autorizado celebrasse contrato
em nome da autora, esta não pode ser compelida a suportar o ônus
da atividade desenvolvida pelo banco.
(...)
Tanto
doutrina
como
jurisprudência grassam no sentido de que a prova do dano moral
nestas hipóteses é mesmo desnecessária, pois o dano
simplesmente moral não há como ser provado. Ele existe tão
somente pela ofensa, e dela é presumida, sendo bastante para
justificar a indenização. nestas causado. (...) Na espécie, a autora
teve seus recursos limitados injustificadamente. Deveras, impende
observar que, pela teoria do risco, a instituição aufere lucros em
razão da atividade deve arcar não somente com o bônus, mas
também, com o ônus de sua operação, sobretudo em razão da
ausência de zelo e cuidado com os procedimentos efetuados no
desenvolvimento de seu negócio, nos termos do artigo 14 do C.D.C.
(...)”.
Todavia, o quantum indenizatório fixado
mostra-se excessivo, exorbitando o bom senso e a razoabilidade, sendo
necessária a sua redução, como pretendido pelo réu.
Diante
disso,
em
atendimento
aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com o intuito de cumprir
com os propósitos de reparação, punição e desestímulo à prática de
novos atos ilícitos, sem gerar enriquecimento ilícito, a verba indenizatória,
a título de dano moral, deve ser reduzida para R$ 10.000,00 (dez mil
reais), com correção monetária a partir da publicação deste Acórdão e
juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso, por se tratar
responsabilidade extracontratual, conforme dispõe o artigo 398 do
Código Civil e a Súmula 54 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002473-23.2019.8.26.0568 -Voto no 30605
7
Por fim, a sentença merece reparo, de
ofício, também com relação à correção monetária. A sentença
determinou a restituição dos valores com correção monetária a partir da
data do ajuizamento da ação. Porém, a correção monetária deve incidir a
partir dos descontos indevidos em conta corrente.
Saliente-se que por se tratar de matéria de
ordem pública, é possível sua análise pelo juiz, ainda que não haja
pedido das partes, não se tratando de reformatio in pejus.
Posto isso, dá-se parcial provimento ao
recurso para reduzir o valor da indenização arbitrada a título de dano
moral para dez mil reais (R$ 10.000,00), com observação quanto à
incidência da correção monetária e dos juros moratórios.
MARINO NETO
Relator